Tribunal: TJBA
Processo: 8023396-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8023396-46.2023.8.05.0001.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIVA CONCEICAO DAMASCENO e outros (19) Advogado(s): MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros Advogado(s): NAYANA CRUZ RIBEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ANA CRISTINA GOLOB MACHADO, MARIO RODRIGO ZAED ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANO AMBIENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão se assenta em definir se deve ser reformada a decisão monocrática diante da alegação de cerceamento de defesa e de ausência de impugnação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias. 3. A decisão agravada observou a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal. Não há elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023396-46.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DIVA CONCEICAO DAMASCENO e outros (19) e como apelada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unamidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .